Tribunal: TJMT
Processo: 1001846-35.2017.8.11.0009
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001846-35.2017.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ADEMIR DE SOUZA - CPF: 880.660.611-53 (APELADO), LUIZ ANDRE BEZERRA MARQUES DE SA - CPF: 801.661.721-20 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0074-04 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), LARISSA ESTEFAN DE ALMEIDA - CPF: 113.058.727-46 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO,

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSO CIVIL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – REQUISITOS DO AUXÍLIO-ACIDENTE PREENCHIDOS NOS TERMOS DO ART. 86 DA LEI 8.213/1991 - LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A REDUÇÃO DA CAPACIDADE DA PARTE AUTORA -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

Considerando que o laudo pericial concluiu pela redução da capacidade da parte autora para o exercício de suas atividades laborativas, a concessão do benefício de auxílio-acidente é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Colíder, na Ação Previdenciária n. 1001846-35.2017.8.11.0009, julgou procedente o pedido inicial, para condenar o requerido INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, ao pagamento correspondente ao benefício de Auxílio-Acidente ao autor, Ademir de Souza, equivalente a cinquenta por cento (50 %) do salário mínimo mensal, desde a data seguinte ao da cessação do benefício na via administrativa (07/04/2017 – ID 10287728.), devidamente atualizado, com a devida implantação do referido benefício.

Devendo os valores atrasados serem acrescidos de correção monetária

na forma dos enunciados de Súmulas 43 e 148 do Superior Tribunal de Justiça, incidente desde o momento em que cada prestação se tornou devida. Sem custas à vista da isenção determinada pela Lei n° 9.289/96, art. 1, § 1o e Lei Estadual n° 7.603/2001. E, os juros moratórios, incidirem desde a citação válida, teor do enunciado de Súmula 204 do Superior Tribunal de Justiça (“Os juros de mora nas ações relativas a benefícios previdenciários incidem a partir da citação válida”) no percentual de 1% (um por cento) ao mês, até a entrada em vigor da Lei n° 11.960/09, a partir de quando os juros de mora incidirão a razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou com outro índice de juros remuneratórios da caderneta de poupança que eventualmente venha ser estabelecido (AC 2009.01.99.073676-1/MG, p. 11.04.2011)

Condenou ainda, ao pagamento das despesas processuais e de honorários advocatícios em 10% sobre as parcelas vencidas, com fundamento no artigo 85, § 3o, I e do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, aduz que o apelado não faz jus ao benefício concedido, já que o laudo médico atesta que a incapacidade que acomete a parte autora é temporária, razão pela qual combate que não há que se falar em lesões consolidadas que autorizem a concessão de auxílio-acidente.

O apelado não apresentou contrarrazões.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar nos autos alegando ausência de interesse público, capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 117949497).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como mencionado no Relatório, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Colíder que, na Ação Previdenciária n. 1001846-35.2017.8.11.0009, julgou procedente o pedido formulado por Ademir de Souza, para determinar que o requerido INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, implante o benefício de Auxilio-Acidente ao autor, no valor equivalente a 50% do salário-mínimo mensal, desde a data seguinte à cessão do benefício na via administrativa, devidamente atualizado.

Com essas considerações, passo, à análise do recurso interposto pela autarquia federal, que se restringe à sua capacidade laborativa para ser reabilitada para o exercício de outras atividades.

In casu, tem-se que o apelado, atualmente com 49 anos de idade, empregado rural, no dia 30/08/2016, sofreu acidente no palanque manuseado pelo cabo de aço do trator, que rolou e atingiu sua perna direita, lesionando o joelho.

Após, submeteu a cirurgia no joelho direito para minimizar os danos, porém não surtiu efeitos satisfatórios, sendo diagnosticado, sob CID M23.2 – Transtorno do menisco devido à ruptura ou lesão antiga.

Foi demitido sem justa causa em 26/12/2017, e, ao realizar exame demissional, 28/12/2016, o médico que prestou acompanhamento, após o acidente, entendeu por sua inaptidão ao trabalho e lhe concedeu atestado médico com indicação de afastamento dos trabalhos por 90(noventa) dias.

Seus empregadores providenciaram requerimento de auxílio doença, datado de 12/01/2017, mais adiante transformado em auxilio doença acidentário, que foi renovado por uma vez, e que perdurou até o dia 07/04/2017 estando sob recurso 44233082018/2017.18, aguardando, sem previsão de posicionamento, desde 17/08/2017.

A prova pericial realizada no curso da ação (id. 115225469), no item 14 confirmou que: “ Sim. A incapacidade adveio de acidente de trabalho.

Nota-se, ainda, da perícia médica que embora ateste que a lesão do apelado seja “parcial e temporária”, também atestou que é incapaz para exercer a atividade laboral que habitualmente realizava.

Vejamos alguns trechos do laudo pericial, em síntese (ID12941107):

06) A patologia em questão o (a) incapacita para o exercício de TODA E QUALQUER ATIVIDADE que lhe garanta subsistência? Ou seja, pode-se afirmar que a incapacidade é TOTAL?

Resposta: Não.
A incapacidade é parcial e temporária.
(pág. 04).

07) O (a) periciando (a) é INSUSCEPTÍVEL de recuperação ou reabilitação para o exercício de outra atividade que lhe garanta a subsistência? Ou seja, pode-se firmar que a incapacidade é DEFINITIVA?

Reposta:
Não. O portador é suscetível de reabilitação para outra atividade ou dependendo do sucesso fisioterápico até a possibilidade de retorno as atividades que anteriormente exercia
(pág. 04)

12) Diga a Sra. Perita se a incapacidade é total ou parcial? Para a sua atividade ou para qualquer atividade? Quais as limitações que a moléstia impõe ao exercício da profissão habitual do autor, levando-o à incapacidade total ou parcial?

Resposta: Parcial. Atualmente para toda e qualquer atividade. (pág. 08)

14) No caso de incapacidade, diga o senhor perito se a incapacidade teve origem em alguma doença do trabalho, doença profissional ou acidente de trabalho, no que se inclui acidente ou quaisquer atos de terceiros ocorridos no local e horário de trabalho, bem como acidente sofrido fora do local de trabalho, mas na execução de serviço a trabalho, em viagem a trabalho e no percurso da residência para o local de trabalho ou deste para aquela, ainda que em veiculo de propriedade da parte autora.

Resposta: Sim. A incapacidade adveio de acidente de trabalho. (pág. 08)“(...)

Em relação ao prazo para o retorno (recuperação e/ou reabilitação) do autor para exercer seu labor habitual, a Expert consignou que:

“ (...) O portador é suscetível de reabilitação para outra atividade ou dependendo do sucesso fisioterápico até a possibilidade de retorno as atividades que anteriormente exercia”.[...] (ID 12941107, pág. 04)

De acordo com o
expert
, consignou que dependendo do sucesso fisioterápico, ou seja, remotamente, poderia retornar as atividades que anteriormente exercia, acrescido do fato de ter sido demitido do serviço que exercia sem justa causa, provavelmente pela sua baixa rentabilidade e ainda, considerando que até o presente momento, a Autarquia demandada, não se desincumbiu do seu ônus de inserir o segurado no programa de reabilitação, conforme determina o art. 62 da Lei 8.213/91, não tem como considerar este segurado apto ao trabalho que exercia anteriormente ao acidente.

Assim, comprovada que houve redução da capacidade do apelado para o exercício do trabalho por ele realizado habitualmente (serviços rurais) quando do acidente, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Neste sentido já decidiu este Tribunal:

REEXAME NECESSÁRIO - AUXÍLIO-ACIDENTE - REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA - COMPROVAÇÃO - ARTIGO 86, CAPUT, DA LEI No 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991 - REQUISITOS PREENCHIDOS - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO - DIA SEGUINTE A CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - INCIDÊNCIA - HONORÁRIOS - ART. 85, § 4o, II DO CPC - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. I - Nos termos do artigo 86, da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, é devido o auxílio-acidente a segurado, vítima de acidente de trabalho, cujas sequelas implicaram na redução da sua capacidade laborativa. II - O marco inicial para o restabelecimento do auxílio-acidente, quando já pago o auxílio-doença ao segurado, é o dia seguinte à sua cessação. III - “[...] As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). [...] 6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ ( REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018)” IV - O art. 85 do novo CPC, em seus parágrafos 3o e 4o, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado. (N.U 0006818-47.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/05/2019, Publicado no DJE 21/05/2019)

Ante ao exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação Cível interposto pelo INSS, porém
NEGO
O SEU PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022